Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DO APELO. RAZÕES COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SEM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. EMPRESA RÉ. NEGLIGÊNCIA AO REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO. FATOR DETERMINANTE PARA A FRAUDE EM QUE O AUTOR FOI TERCEIRO DE BOA FÉ. PREJUÍZOS MATERIAIS CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO NA SENTEÇA. QUANTUM SUFICIENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Presentes o interesse processual e a exposição suficiente do alegado, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Afastada a preliminar de inépcia do recurso.
2. A empresa ré, não obstante ter sido vítima de crime contra a propriedade, agiu de forma negligente que foi determinante para o sucesso da alienação ilegítima do veículo, em que o autor participou como terceiro de boa fé.
3. É certo que a lei não estipula prazo para o registro da notícia-crime perante a autoridade policial, entretanto a ré omitiu-se ao dever de cuidado e registrou boletim de ocorrência cerca de 7 (sete) meses da subtração do automóvel, o que impediu o autor verificar a procedência do bem, causando prejuízos materiais e morais.
4. A fixação da indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias e a gravidade do ocorrido, a situação da ofensora, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. No caso, o quantum arbitrado na sentença é proporcional e razoável.
5. Recursos conhecidos e não providos.